Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714555-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA COELHO ASSIS, ADO DA ROCHA GOMES, A. C. A. FREIRE LTDA AGRAVADO: LUIZA MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA COELHO ASSIS e OUTROS em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento movida por LUIZA MATIAS DA SILVA em face dos ora agravantes, decretou a revelia dos réus e intimou as partes para requererem as provas que pretendem produzir (ID’s 228342256 da origem). Os agravantes alegam nas razões de ID 70823808 que em decisão anterior foi determinada a designação de audiência conciliatória e os réus concordaram com a sua realização. Ressaltam que a autora concordou com a realização de audiência porque apenas informou os cpf’s dos réus e a ciência da decisão que determinou a designação de audiência de conciliação por meio da petição de ID 192746526 da origem. Argumentam que ocorreu o cerceamento de defesa porque não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa dos três réus com a realização de audiência de conciliação e a apresentação de contestação. Sustentam que foi demonstrado “o perigo de dano o perigo de dano e a incerta reparação” para que seja concedido o efeito suspensivo. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso para “ratificar a liminar concedida para reformar a r. decisão recorrida nos autos principais”. Preparo regular (ID 70822998). Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, vislumbro, em princípio, que o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Analisando os autos, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, tendo em vista a eventual nulidade de todos os atos realizados após a decisão agravada em caso de provimento deste recurso. Além disso, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora